Tribunal: TJSP
Processo: 1002670-48.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002670-48.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARILES BASILIO FERREIRA (E
OUTROS(AS)), ADALGISA FERREIRA DE PAULA, CARLOS ROBERTO
BASILIO, EDSON BASILIO FERREIRA, MARIA FERREIRA ULIAN, MARLEI
BASILIO FERREIRA, MAURICIO BASILIO FERREIRA, VERANICE BASILIO
FERREIRA e ZENAIDE BASILIO FERREIRA ARALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, contra o 2o e o 5o juízes. Declara o 2o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), COIMBRA SCHMIDT, LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7682
Apelação Cível no: 1002670-48.2019.8.26.0189
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Mariles Basilio Ferreira, Adalgisa Ferreira de Paula, Carlos Roberto Basilio,
Edson Basilio Ferreira, Maria Ferreira Ulian, Marlei Basilio Ferreira, Mauricio Basilio
Ferreira, Veranice Basilio Ferreira e Zenaide Basilio Ferreira Araldi
Comarca: Fernandópolis
Apelação. Home Care. Falecimento da autora no curso do
processo. Astreintes devidas ao credor da obrigação. Caráter
patrimonial. Transmissibilidade aos herdeiros. Multa devida.
Observância a razoabilidade. Valor fixado em seu teto
máximo. Ausência de enriquecimento ilícito. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes o
pedido para confirmar a tutela antecipada e condenar a ré ao pagamento de R$
30.000,00 aos herdeiros da autora, a título de astreintes.
Apela a Fazenda do Estado. Alega que a multa possui caráter
intuitu personae, sendo indevida em caso de falecimento do autor originário, quando
sucedido por seus herdeiros.
Com as contrarrazões, subiram os autos.
A PGJ negou parecer.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de ação visando compelir a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo ao fornecimento de auxiliar de enfermagem em home

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
care para prestar serviços diários 24h em turnos ininterruptos, assim como fisioterapia
motora e respiratória.
Deferida a tutela antecipada, mantida em segundo grau (fls.
50/51 e 234/238), sobreveio a notícia de falecimento da autora.
Habilitados os herdeiros, foi deferido o pagamento das astreintes
no teto máximo de R$ 30.0000,00.
A FESP alega a intransmissibilidade da multa. Sem razão,
contudo.
As astreintes são devidas ao credor da obrigação e possuem
função de direito material, pois, além de coagir indiretamente o devedor ao
cumprimento, se prestam a ressarcir o credor pelo tempo em que se viu privado de seu
direito. Este é o entendimento do C. STJ: REsp 949.509/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 08/05/2012, DJe 16/04/2013.
Portanto, possuindo caráter patrimonial, as astreintes são
transmissíveis aos herdeiros do credor.
Em situação análoga, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
SAÚDE. Paciente portador de doença aterosclerótica
do
coração
e
hipertensão
essencial
primária.
Falecimento do autor. Sentença que extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, e não ressalvou a
possibilidade de cumprimento de sentença pelo
espólio ou herdeiros com relação ao valor da multa
fixada para o cumprimento da tutela de urgência
concedida. Segundos embargos de declaração opostos
contra decisão que rejeitou os primeirosmanteve a
sentença.
Caráter
protelatório
não configurado.
Condenação do autor-embargante nos termos do art.
1.026, §2o, do CPC. Inadmissibilidade. Condenação
afastada. Recurso provido. TUTELA DE URGÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Multa cominada para o seu cumprimento. Caráter
patrimonial.
Transmissibilidade>
Sucessão
pelo
espólio ou herdeiros (art. 110 do CPC). Apuração em
fase de cumprimento de sentença. Admissibilidade.
Recurso provido. AÇÃO. PERDA DO OBJETO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Princípio
da
causalidade. Fazenda do Estado que deu causa ao
ajuizamento da ação e que, por isso, deve arcar com os
ônus da sucumbência. Inteligência do art. 85, §10, do
CPC. Verba devida. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000669-91.2018.8.26.0394;
Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa -
2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/02/2020;
Data de Registro: 05/02/2020)
Não há enriquecimento ilícito ou abusividade, ante a limitação
do montante.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Majoro para 16% os honorários fixados em primeiro grau, nos
moldes do art. 85m §11, do CPC.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.755
APELAÇÃO no 1002670-48.2019.8.26.0189 FERNANDÓPOLIS
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: MARILES BASILIO FERREIRA E OUTROS
MM. Juiz de Direito: Dr. Marcelo Bonavolontá
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir da douta maioria.
O
direito
à
saúde
é
assegurado
constitucionalmente, personalíssimo e intransmissível nos termos do artigo
11 do Código Civil.
É certo que a multa cominatória, prevista no
Código de Processo Civil, tem natureza coercitiva e não compensatória. O
objetivo da medida é induzir ao cumprimento da obrigação.
Assim, a disponibilização de atendimento na
modalidade de home care, com serviços de fisioterapia motora e
respiratória, e fornecimento de medicamentos consistem na obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal e o direito dela decorrente tem caráter personalíssimo, de forma
que, extinguindo-se este, com a morte de seu titular, extinguem-se também
as astreintes, tendo em vista a máxima de que o acessório segue o
principal.
Nesse sentido são os julgados:
APELAÇÃO
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
FORNECIMENTO
DE
TRATAMENTO
HOME
CARE
FALECIMENTO DO AUTOR. Demanda ajuizada com o objetivo de
determinar o fornecimento de tratamento home care ao autor, que à
época do ajuizamento padecia de doença degenerativa de Parkinson
Plus (CID 10 G21.0). Decisão liminar que determinou o fornecimento
do tratamento pleiteado, fixando multa diária pelo não cumprimento.
Notícia do falecimento do autor, anterior à prolação da sentença.
Sentença que extinguiu sem exame do mérito a demanda. Recurso
interposto pelo espólio da parte autora, requerendo a confirmação das
astreintes, bem como a inversão dos ônus da sucumbência. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO Notícia de falecimento do autor
Sentença extintiva do mérito, ante a perda do objeto, no capítulo sobre
a disponibilização do tratamento em questão Artigo 485, inciso IX, do
CPC Caráter personalíssimo do direito no qual se funda a ação
Astreintes, outrora fixada, estava atrelada ao pedido personalíssimo,
motivo pelo qual não merece ser confirmada em sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pleito pela inexistência de
sucumbência a ser imputada ao apelante Tese erigida sob a alegação
do princípio da causalidade Instituto réu quem deu causo à instauração
da demanda Inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença reformado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em parte. Recurso parcialmente provido1.
DIREITO PÚBLICO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÓBITO DA AUTORA
NO CURSO DO PROCESSO E ANTES DA SENTENÇA
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
(ART. 485, VI, DO N.C.P.C.) APELAÇÃO DO HERDEIRO DA
AUTORA MULTA DIÁRIA Inadmissibilidade Multa que tem
caráter coercitivo e personalíssimo, mas não indenizatório, sendo,
pois, intransmissível Precedentes ÔNUS SUCUMBENCIAL Não
atribuição do ônus sucumbencial a qualquer das partes Sentença
mantida Recurso desprovido2.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. ASTREINTES. ÓBITO
DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. Ação ajuizada por pessoa
diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática CID j 84.1, visando
receber medicamento. Falecimento do autor no curso da lide. Extinção
do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do
CPC/2015. Pretensão do espólio apelante colimando a condenação da
Fazenda do Estado ao pagamento da multa diária e verba honorária.
Inadmissibilidade. O caráter personalíssimo do objeto da ação se
estende à multa diária arbitrada, porquanto o acessório segue a sorte
do principal (entrega de medicamento). As astreintes têm caráter
coercitivo e não indenizatório. Ademais, à época do falecimento do
autor a possibilidade de fixação da multa e seu valor ainda estavam
em discussão. Ação personalíssima e intransmissível, não sendo
possível ao Poder Judiciário determinar o vencedor da causa em razão
do falecimento da parte. Ausência de condenação nos ônus de
sucumbência. Precedentes desta Colenda Corte de justiça. Sentença
mantida. Recurso não provido3.
Apelação. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicação.
Falecimento da autora. Perda de objeto. Sentença de extinção. Art.
267, inc. IV, do CPC. Irresignação. Pretensão pela habilitação e
cobrança de multa. Cominatória. Descabimento. Hipótese em que o
direito constitutivo da pretensão é personalíssimo e intransmissível da
ação. Inaplicabilidade do princípio da causalidade. Desaparecendo a
1 Apelação n° 1009495-23.2018.8.26.0066, Des. Leonel Costa, j. 30.10.19
2 Apelação no 1001611-59.2018.8.26.0286, Des. Antonio Tadeu Ottoni, j. 12.6.19
3 Apelação no 1000064-97.2018.8.26.0604, Des. Djalma Lofrano Filho, j. 20.3.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de fazer em razão do óbito, desaparece, por conseguinte, o
suporte para a subsistência da multa, cuja natureza é coercitiva e não
indenizatória. Recurso Negado4.
Nesse sentido foi, em 24 de julho de 2019,
julgada a Apelação n° 1003596-31.2017.8.26.0114, de minha relatoria.
Em suma, meu voto é pelo provimento do
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
2° Juiz
4 Apelação no 0002434-82.2012.8.26.0602, Des. Danilo Panizza, j. 07.02.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
DC5B325
5
8
Declarações de
Votos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
127109E3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002670-48.2019.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.